Tribunal: TJES
Processo: 0001727-24.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: Câmaras Criminais Reunidas
Assuntos: Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2025-09-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001727-24.2025.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: CARLOS ROBERTO ROSA FERNANDES
COATOR: JUIZ DE DIREITO AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. RECEPTAÇÃO QUALIFICADA. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. INSUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS IRRELEVANTES. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1.
Habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado em face de decisão do Juízo da audiência de custódia, que homologou a prisão em flagrante e converteu-a em preventiva do paciente, acusado de receptação qualificada (art. 180, § 1º, CP). Os impetrantes alegam ausência de fundamentação idônea, desproporcionalidade da prisão e existência de condições pessoais favoráveis, requerendo a revogação da custódia ou sua substituição por medidas cautelares diversas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva está desprovida de fundamentação suficiente; (ii) estabelecer se as condições pessoais favoráveis autorizam a revogação da prisão ou sua substituição por medidas cautelares diversas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.
O crime imputado ao paciente, receptação qualificada (art. 180, § 1º, CP), tem pena máxima superior a 4 anos, atendendo ao requisito do art. 313, I, do CPP, quanto ao cabimento da prisão preventiva.
4.
A decisão impugnada encontra-se devidamente fundamentada na materialidade e nos indícios de autoria, revelados pela apreensão de celulares de origem não comprovada na residência do paciente, utilizados para desbloqueio e revenda, evidenciando habitualidade delitiva e risco de reiteração criminosa.
5.
A periculosidade concreta do agente justifica a custódia preventiva, uma vez que a atividade ilícita era praticada a partir de sua residência, tornando inócuas medidas cautelares alternativas.
6.
A alegação de primariedade e de ausência de antecedentes relevantes não afasta o risco à ordem pública, pois o paciente responde a outras ações penais por delitos semelhantes, demonstrando conduta reiterada.
7.
Condições pessoais favoráveis, como primariedade, suposta residência fixa e eventual vínculo lícito, não impedem a decretação da prisão preventiva quando presentes os requisitos dos arts. 312 e 313, do CPP.
8.
A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que a gravidade concreta dos fatos e a possibilidade de reiteração delitiva justificam a segregação cautelar, sendo incabível sua substituição por medidas do art. 319, do CPP.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Ordem denegada.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXVIII; CP, art. 180, § 1º; CPP, arts. 282, 312, 313, I, 315 e 319.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg-HC 1.013.837/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJE 15/08/2025; STJ, AgRg-HC 994.010/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, DJE 26/06/2025; STJ, RHC 156.048/SC, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, DJe 18/02/2022.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
CARLOS ROBERTO ROSA FERNANDES
, em razão de suposto constrangimento ilegal atribuído ao
MM. JUIZ DE DIREITO DA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA DE VIANA – 10/7/2025
-, no Auto de Prisão em Flagrante Delito nº 5014723-30.2025.8.08.0012, atualmente distribuído para o juízo da 2ª Vara Criminal de Cariacica.

Conforme narrado na exordial do presente
writ
(ID 14787725)
,
o paciente foi preso em flagrante no dia 08 de julho de 2025, sendo-lhe imputada a prática, em tese, do crime previsto no art. 180, § 1º, do Código Penal Brasileiro (receptação qualificada), sendo que no dia 10 de julho de 2025, foi submetido à audiência de custódia, ocasião em que a autoridade coatora homologou a prisão em flagrante e a converteu em prisão preventiva.

Contudo, os impetrantes asseveram que a decisão ora impugnada não ostenta fundamentação jurídica suficiente para tal desiderato, além da desproporcionalidade da prisão diante das circunstâncias pessoais favoráveis do paciente.

Desse modo, pugnam pela para revogação da prisão preventiva imposta ao paciente ou, subsidiariamente, pela substituição da prisão por medidas cautelares diversas, previstas no art. 319, do Código de Processo Penal.

Pois bem.

Como sabido, a privação antecipada da liberdade do indivíduo reveste-se de caráter excepcional em nosso ordenamento jurídico. Todavia, admitem-se exceções à regra da liberdade de locomoção, que devem estar embasadas em decisão judicial fundamentada, que demonstre a existência de prova da materialidade do crime, a presença de indícios suficientes de autoria, a demonstração do perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, bem como a ocorrência de um ou mais pressupostos constantes no art. 312, do Código de Processo Penal.

Em outras palavras, quando a decretação da custódia cautelar estiver apoiada nas circunstâncias legais que a autoriza, em razão de estarem presentes os pressupostos e as formalidades para tanto, não há que se falar em ofensa ao princípio da presunção de inocência.

Relembro, ainda, que, após a edição da Lei nº 12.403/11, a imposição da prisão preventiva e das medidas cautelares pessoais alternativas passou a estar subordinada à presença de três elementos: cabimento (art. 313, do CPP), necessidade (art. 312, do CPP) e adequação (arts. 282, 319 e 320, do CPP).

Em específico, acerca da necessidade, ou seja, do cumprimento ao disposto no artigo 312, do Código de Processo Penal, impende salientar que a Lei nº 13.964/2019 – Pacote Anticrime –, trouxe importante inovação, introduzindo, além da (1) prova da existência do crime e do (2) indício suficiente de autoria, mais um requisito obrigatório, qual seja, o (3) perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.

Sendo certo que as 04 (quatro) hipóteses para a decretação da prisão preventiva, quais sejam, (1) garantia da ordem pública, (2) da ordem econômica, (3) por conveniência da instrução criminal ou (4) para assegurar a aplicação da lei penal, permanecem inalteradas.

Dessa forma, considerando a natureza dos pleitos formulados e os fundamentos apresentados pelo impetrante em sua petição, adoto como razões de decidir a decisão liminar anteriormente proferida pelo preclaro Desembargador Pedro Valls Feu Rosa (ID 14787731).

Isso porque, em consulta ao Sistema PJe de 1º grau, constatei que, até a presente data, não houve alteração significativa no contexto fático do caso em exame. Para tanto, transcrevo, no que interessa, os excertos pertinentes da referida decisão. Confira-se:

“Em primeiro lugar, é de se notar que o tipo penal do artigo 180, §1º do Código Penal tem a pena máxima de reclusão de 8 anos, de modo que, por esse aspecto, resta demonstrada a conformidade da prisão cautelar com o que dispõe o artigo 313, I do CPP:

Art. 313. Nos termos do art. 312 deste Código, será admitida a decretação da prisão preventiva:

I - nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos;

A alegação de ausência de fundamentação idônea também não prospera, pois a simples leitura do Despacho Inicial do Inquérito Policial já demonstra que existem elementos mais do que suficientes que apontam a prática reiterada do delito em comento, na medida em que o paciente mantinha celulares de origem lícita não devidamente comprovada em sua residência para fins de desbloqueio e posterior venda.

Tal cenário já demonstra que a imposição de medidas cautelares diversas da prisão não seriam suficientes para garantir a manutenção da ordem pública (artigo 312, CPP).

Tais elementos já seriam suficientes para a manutenção da garantia da prisão preventiva.

No entanto, prossigo analisado os demais argumentos trazidos pelos impetrantes.

Quanto ao aspecto da primariedade, os impetrantes falam em “Primariedade e ausência de antecedentes relevantes” (fls 05 do arquivo da petição inicial). Ora, em um cenário como o até então descrito, a primariedade, por si só, não teria o condão de afastar o configurado perigo à ordem pública com a colocação do paciente em liberdade.

Ademais, a menção à “ausência de antecedentes relevantes” milita em desfavor do paciente, pois a valoração da relevância do antecedente requer a sua demonstração concreta, ônus do qual a Defesa não se desincumbiu.

Quanto à residência fixa, a Defesa juntou documento no qual consta um boleto de água no nome de João Fernandes da Silva, sendo que o paciente se chama CARLOS ROBERTO ROSA FERNANDES. Embora o sobrenome seja o mesmo, entendo que, para fins de concessão de liminar, a afirmação da existência de residência fixa não restou devidamente comprovada.

Ainda que restasse, o fato de o paciente possuir residência fixa em nada afasta o perigo à ordem pública em relação ao delito em tela, uma vez que os celulares foram encontrados em sua residência.

Por todas essas razões, indefiro a concessão de medida liminar e mantenho a prisão provisória decretada na audiência de custódia.”.

Ademais, conforme consignado no judicioso parecer ministerial, “o próprio paciente Carlos Roberto Rosa Fernandes, em interrogatório, confirmou que recebia tais aparelhos de terceiros para desbloqueio e revenda, indicando seu co-denunciado Admilson Martins de Andrade como um dos fornecedores.

Ressalta-se também que o paciente Carlos Roberto Rosa Fernandes responde a outras ações penais por crimes semelhantes, conforme relatado na denúncia, revelando, pois, uma conduta reiterada e incompatível com a aplicação de medidas cautelares menos gravosas”, circunstância que viabiliza a decretação da prisão preventiva em seu desfavor, conforme assente entendimento jurisprudencial acerca da matéria. Senão, vejamos:

(...).
6. Além disso, ‘como sedimentado em farta jurisprudência desta Corte, maus antecedentes, reincidência ou até mesmo outras ações penais ou inquéritos em curso justificam a imposição de segregação cautelar como forma de evitar a reiteração delitiva e, assim, garantir a ordem pública’ (RHC n. 156.048/SC, Relator Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Sexta Turma, julgado em 15/02/2022, DJe 18/02/2022)
. 7. Eventuais condições subjetivas favoráveis, tais como primariedade, residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva. 8. Ademais, as circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal são insuficientes para a consecução do efeito almejado. Ou seja, tendo sido exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas. 9. Agravo regimental desprovido. (STJ; AgRg-HC 1.013.837; Proc. 2025/0229253-1; SP; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 05/08/2025; DJE 15/08/2025).

Por fim, válido salientar que as condições pessoais favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a decretação da prisão preventiva quando há gravidade concreta dos fatos, bem como quando presentes os pressupostos descritos no artigo 312, do Código de Processo Penal, assim como no caso em comento.

Nesse sentido:

(...). 4. No mais, frise-se que as condições subjetivas favoráveis do acusado, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória. 5. De igual forma, as circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal não surtiriam o efeito almejado para a proteção da ordem pública. 6. Agravo regimental desprovido. (STJ; AgRg-HC 994.010; Proc. 2025/0118969-1; SP; Sexta Turma; Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro; DJE 26/06/2025).

Diante do exposto, e em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça,
DENEGO A ORDEM.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)